Tribunal: TJES
Processo: 0000003-11.2019.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-11.2019.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS NUNES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO STF. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade de sucessivas renovações de contrato temporário para o exercício da função de Engenheiro Agrônomo e condenar a autarquia ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período de 2002 a 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juízo comum é competente para processar e julgar a demanda, em razão da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na comarca; (ii) estabelecer se é aplicável a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança de FGTS propostas contra a Administração Pública; (iii) determinar se incide a modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608) quanto ao prazo prescricional; e (iv) verificar se as sucessivas renovações de contrato temporário configuram desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado em comarca de Vara Única afasta a competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, competindo ao Juízo comum o processamento e julgamento da causa sob o rito ordinário.

A tramitação da demanda pelo rito comum legitima a condenação em honorários advocatícios, inaplicável a isenção prevista na Lei nº 9.099/95.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no ARE 709.212/DF determina a aplicação da prescrição trintenária às ações ajuizadas até 13/11/2019, ainda que em face da Administração Pública, prevalecendo o prazo que se consumir primeiro.

A ação ajuizada antes de 13/11/2019 atrai a incidência do prazo prescricional de 30 anos para a cobrança dos depósitos de FGTS relativos a contratos firmados anteriormente ao julgamento do Tema 608 do STF.

As sucessivas e ininterruptas renovações do contrato temporário por mais de dez anos descaracterizam a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público.

Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, do Tema 191 do STF e da Súmula nº 22 do TJES, sendo irrelevante a alegação de culpa do trabalhador pela manutenção do vínculo irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado em comarca de Vara Única afasta a competência absoluta prevista na Lei nº 12.153/2009.

A modulação de efeitos do Tema 608 do STF aplica-se às ações de cobrança de FGTS ajuizadas contra a Administração Pública.

As ações ajuizadas até 13/11/2019 submetem-se à prescrição trintenária para a cobrança de FGTS.

A contratação temporária reiterada e prolongada descaracteriza a excepcionalidade constitucional e enseja a nulidade do vínculo, com direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608), j. 13.11.2014; STF, RE nº 765.320/RG (Tema 191); STF, RE nº 1.349.537/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.06.2022; TJES, AC nº 0001465-32.2018.8.08.0061; TJES, AC nº 0001082-54.2018.8.08.0061; TJES, AC nº 0001573-61.2018.8.08.0061; TJES, Apelação nº 0000232-20.2020.8.08.0064.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000003-11.2019.8.08.0027

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)

APELADO: JOSÉ CARLOS NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de JOSÉ CARLOS NUNES para reconhecer a nulidade de renovações sucessivas de contrato temporário de Engenheiro Agrônomo e condenar a autarquia ao pagamento de depósitos de FGTS do período de 2002 a 2011.

Em suas razões, argumenta o apelante pela incompetência absoluta do juízo comum em favor dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e a necessidade de conversão do rito com exclusão de honorários. Sustenta a aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, alegando que o entendimento do STF no ARE 709.212/DF não se aplica à Administração Pública. Subsidiariamente, defende que, mesmo sob a modulação do STF, os créditos anteriores a 2014 estariam prescritos devido à data do ajuizamento da ação (2019).

Em contrarrazões, pretende o apelado a manutenção integral da sentença.

No que tange à alegação de incompetência absoluta do juízo comum suscitada pela autarquia recorrente, impende registrar que a tese defensiva não encontra amparo na realidade judiciária desta Unidade Federativa. O apelante sustenta que, por possuir a causa valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência seria exclusiva dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/09.

Contudo, conforme pacificado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em comarcas de Vara Única onde não houve a efetiva instalação da estrutura autônoma de Juizado Especial — como é o caso da Comarca de Itarana —, o Juiz de Direito exerce competência plena para o julgamento de demandas fazendárias sob o rito comum.

Foi, nesse sentido, que este egrégio Tribunal de Justiça se manifestou em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VARA ÚNICA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.- A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º).
Entretanto, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta, afigurando-se inaplicáv
el a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais
. 2. Em relação a condenação de custas, estas devem ser mantidas, posto que o procedimento tramitou sob o rito comum. Precedentes de e. Tribunal de Justiça. 3. - Recurso desprovido. TJES; AC 0001465-32.2018.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 02/03/2023; DJES 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Estabelece a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º, caput) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (art. 2º, § 4º),
não sendo, portanto, a hipótese dos autos, tendo em vista que não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta.
2. - Não há falar em litigância de má-fé porque ausente a comprovação do elemento subjetivo, que se afigura imprescindível para caracterização do comportamento do improbus litigator. 3. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0001082-54.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/05/2022; DJES 20/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE VERIFICADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RECONHECIDA. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA VERIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA. 1. Conforme laudo médico elaborado pelo Dr. Gerliano Marçal, CRM ES 12.314, cirurgião geral que acompanha a paciente, para tratamento de seu quadro deve ser realizado o procedimento COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA. No mesmo sentido, o parecer técnico produzido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT, reconhece a necessidade do procedimento indicado pelo médico cirurgião para o tratamento da paciente. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. 3.
Considerando que ainda não foi regularmente instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca em questão, afigura-se inaplicável a regra de competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.
4. Recursos conhecido e improvido. Remessa necessária que não altera a sentença.

(TJES; AC 0001573-61.2018.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 21/03/2022; DJES 04/04/2022) (Destaquei).

Sob esse prisma, a tramitação pelo rito ordinário é plenamente válida, preservando-se a condenação em honorários advocatícios, os quais são devidos em razão da sucumbência prevista no Código de Processo Civil, afastando-se a isenção pretendida com base na Lei nº 9.099/95.

Ultrapassada a questão processual, submeto ao colegiado a análise da prejudicial de prescrição, ponto central da irresignação do IDAF. A autarquia defende a aplicação irrestrita do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Todavia, a interpretação conferida pelo juízo
a quo
coaduna-se perfeitamente com a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE 709.212/DF (Tema 608). Conforme a regra de transição fixada pela Suprema Corte, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo que se consumir primeiro: 30 (trinta) anos do termo inicial ou 5 (cinco) anos a partir da decisão paradigma.

Isto é, em que pese o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha declarado que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, houve a modulação dos efeitos de tal “decisum”.

Nesse contexto, ao interpretar tal norma precedente, o Tribunal da Cidadania elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 30/10/2019 - é hipótese de observância do prazo prescricional de 30 (trinta) anos. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses:
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. IV - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) [...] (STJ, AgInt no REsp n.º 1.935.626/MG, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 27/6/2022, DJe 29/6/2022).

Destaco, por oportuno, que o próprio STF vem mantendo decisões proferidas pelos Tribunais Pátrios que reconhecem a aplicação do precedente alhures citado nas demandas envolvendo a Fazenda Pública. A título de ilustração, menciono:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 608 DE REPERCUSSÃO GERAL.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICADOS À ESPÉCIE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STF, RE 1349537 PB 0801950-79.2019.8.15.0251, Relatora: Cármen Lúcia, J 15/11/2021, DJ 17/11/2021).

In casu, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 07/01/2019 — portanto, dentro do marco de cinco anos após o julgamento do STF —, a pretensão autoral atrai a incidência da prescrição trintenária para os contratos celebrados anteriormente a 2014. Logo, não há que se falar em prescrição das parcelas, uma vez que o marco interruptivo resguardou o período pretendido pelo apelado.

No mérito propriamente dito, a análise dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos evidencia um flagrante desvirtuamento da regra constitucional insculpida no art. 37, IX, da CF/88. A prova documental, composta por sucessivos termos aditivos e fichas financeiras , demonstra que o autor exerceu a função de Engenheiro Agrônomo por mais de 10 (dez) anos de forma ininterrupta, entre 2001 e 2011. Tal continuidade afasta o caráter "transitório" e a "excepcionalidade" que justificariam a dispensa de concurso público, transmudando a necessidade administrativa em permanente e ordinária.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio da Súmula nº 22 deste Tribunal e do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, garante ao servidor cujo contrato temporário é declarado nulo o direito aos depósitos do FGTS. A alegação de "abuso de direito" ou "culpa concorrente" do trabalhador não merece prosperar, pois o desrespeito aos limites legais de prorrogação decorreu de ato unilateral da Administração Pública, sendo o trabalhador apenas o elo vulnerável que prestou o serviço sob a égide de um vínculo irregularmente mantido pelo Estado.

A corroborar o entendimento aqui exarado, trago à baila alguns dos inúmeros julgados proferidos por esta Egrégia Câmara Cível, fundamentados na posição adotada pelo STF acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE LONGO LAPSO TEMPORAL CAPAZ DE DESNATURAR A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE DOS CONTRATOS EXCEPCIONAIS FGTS DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. 3. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 4. Hipótese em que foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter do vínculo com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.
5. O fato de os contratos temporários terem seu início em fevereiro e término em dezembro não altera a característica ininterrupta das contratações que designaram a apelada para o exercício da função de professora na rede municipal de ensino, o que no caso ocorreu por cinco anos letivos consecutivos, sendo que não foi incluída nenhuma contratação anterior, referente a cargos e períodos distintos.
6. O histórico de, no mínimo, cinco anos de contratação temporária da apelada, para o cargo de professor da educação básica, a toda evidência, não se enquadra na exceção constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Apelação n.º 00002322020208080064, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2022, DJ 31/03/2022).

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE MAGISTÉRIO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO NULIDADE DOS CONTRATOS RECOLHIMENTO DO FGTS SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAI
S. 1. A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo Município recorrido para suprir a necessidade de quantitativo de professores na rede pública de ensino no período de 2015 a 2020, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes deste Tribunal.
2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 3. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados entre as partes entre 15/01/2015 e 15/01/2020 e, via de consequência, condenar o município apelado ao pagamento (depósito em conta vinculado ao trabalhador) do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para o referido ínterim . Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150020660, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021) 5. Recurso conhecido e provido. Invertidos o ônus sucumbencial para condenar exclusivamente o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC (TJES, Apelação n.º 00000193220208080058, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 03/08/2021, DJ 16/08/2021).

Como já sublinhado, na esteira dos arestos alhures, ao revés do que se possa argumentar, eventuais interrupções nas avenças não têm o condão de desnaturar a situação constatada, qual seja, a indevida utilização do mecanismo de contratação temporária, sem a observância dos requisitos constitucionais.

Via de consequência, a nulidade da contratação temporária faz surgir o direito ao recebimento das verbas de FGTS referentes ao período laboral, nos termos do Tema n.º 191 submetido à repercussão geral pelo STF, bem como as súmulas n.ºs 466, do STJ e 22 deste TJES, “in verbis”
:

Tema 191, STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Súmula 466, STJ: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Súmula 22, TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Nesse contexto, mostra-se devida a condenação do Município de Vitória no pagamento de FGTS, por força das contratações sucessivas ilegais da recorrente, na condição de temporária.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a nulidade das renovações contratuais e condenou a autarquia ao pagamento dos depósitos de FGTS.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.